Tribunal: STF
Processo: Rcl 79937
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rivaldo Bezerra em face do acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 1150 da repercussão geral.



    O reclamante defende que o Tema 1150, que trata da impossibilidade de reintegração de servidor público estatutário aposentado pelo RGPS, não se aplica ao seu caso, pois era empregado público regido pela CLT. Afirma que a situação se enquadra no Tema 606, que reconhece a natureza constitucional-administrativa do ato de demissão de empregado público e a possibilidade de reintegração no caso de aposentadoria pelo RGPS concedida antes da EC nº 103/2019



    Sustenta que, embora a aposentadoria tenha sido concedida após 13.11.2019, o requerimento e o preenchimento dos requisitos ocorreram em 12.11.2019, o que garantiria a aplicação da exceção. 



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o processo até julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a cassação do ato reclamado, determinando-se a imediata remessa dos autos ao STF para exame do recurso extraordinário ou que seja proferida nova decisão em observância ao Tema 606.



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 23) e a SABESP juntou contestação (eDOC 25).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Processual Civil e Trabalhista. Reclamação. Empregado público. Sabesp. Concessão de aposentadoria e rompimento do vínculo, conforme art. 37, §14 da Constituição. Pleito de reintegração no emprego público, com fundamento na EC 103/2019. Recurso extraordinário sobrestado em razão do Tema 1.150 da Repercussão Geral. Alegada aplicação equivocada, tendo em vista que o reclamante era empregado público regido pela CLT ao tempo de sua aposentadoria. Procedência. Caso de aplicação do Tema 606. – Requer-se a procedência da reclamação, para determinar a remessa do recurso extraordinário para julgamento nessa Suprema Corte”.



    É o relatório.



    Decido.



    Extrai-se dos autos que Rivaldo Bezerra ajuizou reclamação trabalhista em face da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP requerendo sua reintegração no cargo.



    Verifica-se que foi admitido em 9.9.1997 e demitido em 15.10.2020, em virtude de sua aposentadoria. Todavia, salienta que preenchia os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição anteriormente à entrada em vigor da EC nº 103/2019 e, portanto, poderia permanecer exercendo suas funções a apesar da concessão da aposentadoria.



    A ação foi julgada procedente pelo Juízo de primeiro grau para “anular o ato de demissão do autor e condenar a SABESP na obrigação de fazer consistente em promover a reintegração do empregado ao cargo por ele ocupado antes de sua demissão”. (eDOC 4, p. 4)



    A SABESP interpôs recurso de apelação, provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:



    “Como se vê, a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente, no que interessa, de emprego público, enseja o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.



    Entretanto, a Emenda Constitucional nº 103/2019 excepcionou a aplicação da referida regra para os casos de aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data de entrada em vigor daquela (em 13.11.2019):



    “Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”



    (...)



    Nesse quadro, por se tratar de regra de exceção (art. 6º, EC nº 103/2019) que impõe, como cediço, interpretação restritiva , somente aos casos de aposentadorias concedidas até 13.11.2019 que não se aplica a regra geral, de automático rompimento do vínculo, em razão de aposentadoria concedida com a utilização do respectivo tempo de contribuição (art. 37, § 14, CF)



    Na espécie, é incontroverso que, conquanto o autor tenha requerido a aposentadoria no dia 12.11.2019 (fl. 112) e naquela data já houvesse implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (fl. 334), esta somente foi deferida pelo INSS, posteriormente, em 23.12.2019 (fl. 117). Até porque, diga-se, dificilmente a Autarquia Previdenciária conseguiria apreciar referido requerimento em um único dia. 



    Assim, como em 13.11.2019 a aposentadoria do autor ainda não havia sido efetivamente concedida, é forçoso concluir que o ato de desligamento daquele, em 15.10.2020 (fl. 76), com fundamento no artigo 37, § 14, da Constituição Federal, não padece de qualquer mácula, razão pela qual, na espécie, respeitado o entendimento do Juízo ‘a quo’, era caso, pois, de improcedência da pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, observando, por oportuno, que este E. Tribunal não detém competência para julgar questões trabalhistas dissociadas da referida questão (‘demissão de empregado público’ Tema nº 606/STF)”. (eDOC 6)



    Como visto, o entendimento do Tribunal de origem firmou-se no sentido de que, para que o empregado possa se beneficiar da exceção prevista no art. 6º da EC 103/2019, é necessário que a aposentadoria tenha sido efetivamente concedida antes da promulgação da referida emenda. O simples preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria ou o seu requerimento administrativo em data anterior à EC 103/2019 não seriam suficientes para garantir a manutenção do vínculo.



    Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado, sob o fundamento de que o acórdão recorrido encontrava-se em consonância com o Tema 1.150 da repercussão geral. Confira-se o teor da decisão:



    “O julgamento do mérito do RE nº 1.302.501/PR, Tema nº 1150, STF, DJe 25.08.21, fixou a seguinte tese: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    (...)



    Assim, considerando estar o v. Acórdão em harmonia com o julgamento do mérito acima mencionado, em cumprimento ao disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto”. (eDOC 15)



    Foi então interposto agravo interno, desprovido nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A questão relativa ao servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não ter direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 1.302.501/PR TEMA 1150/STF. Manutenção da decisão”. (eDOC 16)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação. O reclamante aduz, em síntese, aplicação equivocada do Tema 1.150.



    No ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.302.501 RG, paradigma do Tema 1.150 da repercussão geral fixou entendimento no sentido de que “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Cumpre destacar que ficou consignado no voto do relator, Min. Luiz Fux, a distinção entre as matérias tratadas nos Temas 1150 e 606 da repercussão geral. O Tema 1150 versa sobre a situação jurídica de servidores públicos, enquanto o Tema 606 trata especificamente de empregados públicos. Vejamos:



    “Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguishing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos. 



    Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. In casu, a servidora municipal requereu aposentadoria voluntária, paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo”.



    Dessa forma, por se tratar o reclamante de empregado público, não se aplica ao caso dos autos o entendimento firmado no Tema 1150, que trata de servidores públicos estatutários. O caso subsume-se ao decidido no Tema 606, cuja tese dispõe:



    “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.



    Ademais, conforme bem consignado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “a demora do INSS na concessão do benefício não pode resultar em prejuízo ao segurado, até porque se, ao requerer o benefício ele já havia preenchido todos os requisitos, detinha direito adquirido à aposentadoria de acordo com as regras vigentes naquela data, como aliás veio a dispor o art. 3ª da EC 103/2019”. (eDOC 31, p. 7)



    Eis o teor do citado art. 3º da EC 103/2019:



    “Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte”.



    Desse modo, ao contrário do consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também nos casos em que o empregado reuniu os requisitos para aposentadoria antes da EC 103/2019, deve ser aplicado o disposto em seu art. 6º.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente